Tribunal: TJES
Processo: 5010386-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010386-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON DO NASCIMENTO CANDEIA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu livramento condicional ao apenado sem a realização de exame criminológico. O Parquet sustenta a necessidade da perícia para aferição do requisito subjetivo, em razão da gravidade dos delitos e da elevada pena imposta ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a realização do exame criminológico para a concessão do livramento condicional, diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há elementos suficientes que justifiquem a exigência da referida perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 configura
novatio legis in pejus
, sendo inaplicável a fatos anteriores à sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o exame criminológico não é obrigatório, devendo ser exigido apenas em situações excepcionais, quando existirem elementos concretos nos autos que indiquem a sua necessidade.

5. No caso concreto, não há registro de faltas graves recentes, o apenado cumpre as condições impostas, encontra-se em trabalho externo, usufruiu regularmente de saídas temporárias e demonstrou conduta compatível com os objetivos da pena, inexistindo justificativa concreta para a submissão à perícia.

6. A gravidade abstrata dos crimes praticados não é suficiente, por si só, para fundamentar a realização do exame criminológico, sendo necessária a demonstração de fatos individualizados que revelem risco de reincidência ou ausência de condições pessoais favoráveis à reintegração social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico imposta pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

2. O exame criminológico é medida excepcional e somente deve ser determinado quando existirem elementos concretos que indiquem sua necessidade.

3. A gravidade abstrata dos crimes praticados não autoriza, por si só, a exigência da perícia técnica para concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º e art. 83, parágrafo único; LEP, art. 112, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024;
TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010060-45.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 0000849-87.2008.8.08.0035, concedeu a progressão de regime prisional ao agravado sem a realização de exame criminológico.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, considerando ter sido o reeducando condenado a uma pena superior a 29 (vinte e nove) anos de reclusão pela prática de diversos crimes, inclusive de caráter hediondo, o que caracteriza uma elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa do agravado.

Diante disso, requer seja revogada a decisão agravada para que seja determinada a submissão do preso à realização do exame criminológico, para avaliação da concessão ou não do benefício do Livramento Condicional.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça no sentido de não ser possível o acolhimento do pleito recursal, pois “
a concessão do benefício pleiteado se deu de forma devida
”.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 0000849-87.2008.8.08.0035, concedeu o livramento condicional ao agravado sem a realização de exame criminológico.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando ter sido o reeducando condenado a uma pena superior a 29 (vinte e nove) anos de reclusão pela prática de diversos crimes, inclusive de caráter hediondo, o que caracteriza uma elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa do agravado.

Diante disso, requer seja revogada a decisão agravada para que seja determinada a submissão do preso à realização do exame criminológico, para avaliação da concessão ou não do benefício do Livramento Condicional.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça no sentido de não ser possível o acolhimento do pleito recursal, pois “
a concessão do benefício pleiteado se deu de forma devida
”.

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional é necessário verificar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

O
Parquet
objetiva, com o presente recurso, seja o reeducando submetido ao exame criminológico a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo, alegando, em suma, a gravidade dos crimes cometidos por ele.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime ou livramento condicional, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão dos benefícios sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

No caso em comento, da leitura dos autos originários, depreende-se que, embora o apenado tenha sido condenado pela prática dos delitos de homicídio qualificado, roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes) e receptação, ele estava em gozo de saída temporária desde junho de 2021, esteve em prisão domiciliar durante alguns períodos, realiza trabalho externo e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena.

Diante disso, verifico o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à concessão do livramento condicional, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

No mesmo sentido, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, “
forçoso concluir que a concessão de tal benefício, nos termos em que deferidos, constitui instrumento de efetivação dos objetivos da pena, já que demonstrada a saciedade o preparo do agravado para reassumir sua posição no meio social.
”

Registro, outrossim, que este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 5010060-45.2023.8.08.0000; RELa. DESa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO; 1a Câmara Criminal; DJe: 24/Nov/2023).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade dos crimes praticados, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.